Tribunal: TJDFT
Processo: 0744689-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto CRISTINA DAHER COTTA e CATHARINA DAHER TEIXEIRA EIRAS (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 248933122, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0702252-35.2025.8.07.0018, proposta em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo determinou a expedição dos requisitórios de pagamento, devendo o requisitório do crédito principal ser expedido em benefício do Espólio, mas que, contudo, condicionou sua liberação à parte credora à apresentação do respectivo Formal de Partilha ou da Escritura Pública de Inventário. A parte agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 77262955), sustenta, em síntese, que ajuizou o cumprimento de sentença coletiva oriunda do processo no 32159/97, no qual foi reconhecido o direito dos servidores públicos ao recebimento do benefício alimentação, indevidamente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por meio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996, sendo que o referido título executivo judicial consolidou a obrigação do ente federativo de restabelecer o benefício e adimplir os valores retroativos correspondentes ao período de suspensão. Alega que, com o falecimento do exequente GILVAN MARQUES TEIXEIRA, foi requerida a sucessão processual, momento em que seus herdeiros pleitearam a devida habilitação nos autos, sendo que o juízo de origem determinou o cadastramento do espólio do falecido, representado pela administradora provisória CRISTINA DAHER BORGES, bem como ordenou a intimação do Distrito Federal, na qualidade de devedor, para que apresentasse impugnação aos cálculos apresentados. Assevera que o ente público, contudo, manteve-se inerte e deixou de apresentar qualquer impugnação e que, diante disso, os autos foram encaminhados à contadoria judicial para conferência dos valores, tendo o cálculo sido elaborado sem que houvesse oposição dos credores, sendo que estes, por sua vez, requereram a expedição dos competentes requisitórios de pagamento, sem que o devedor apresentasse manifestação acerca dos cálculos homologados. Argumenta que, posteriormente, o Juízo de origem homologou os cálculos elaborados pela contadoria e determinou a expedição dos requisitórios correspondentes, mas que, todavia, condicionou a liberação dos valores ao cumprimento de exigência adicional, consistente na apresentação do Formal de Partilha ou da Escritura Pública de Inventário, documento necessário para comprovar a legitimidade dos sucessores na percepção dos valores devidos ao falecido. Defende a desnecessidade de apresentação de inventário ou arrolamento para a expedição dos requisitórios e para o levantamento dos valores devidos aos sucessores do servidor falecido, sustentando que a legislação e a jurisprudência nacionais reconhecem a legitimidade dos herdeiros devidamente habilitados para suceder o exequente tanto na fase de cumprimento de sentença quanto no recebimento dos créditos decorrentes do cargo público anteriormente ocupado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo no sentido de determinar ao Juízo agravado que reconheça como válida e eficaz a habilitação dos herdeiros na forma indicada no ID 228643732, dos autos de origem, afastando-se a ordem de retificação do polo ativo e determinando-se o regular prosseguimento do feito, mediante a expedição dos referidos requisitórios em favor dos recorrentes; no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 77267942). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo no sentido de determinar ao Juízo agravado que reconheça como válida e eficaz a habilitação dos herdeiros na forma indicada no ID 228643732, dos autos de origem, afastando-se a ordem de retificação do polo ativo e determinando-se o regular prosseguimento do feito, mediante a expedição dos referidos requisitórios em favor dos recorrentes. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito da parte agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator